Tribunal: STF
Processo: Rcl 73555
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Aide Torres de Almeida Pinheiro alega ter a Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Itajubá transgredido, no Processo n. 5004916-55.2020.8.13.0324, a tese jurídica firmada no julgamento do RE 1.066.677 (Tema 551).



    Narra ter ingressado com ação de cobrança em face do Estado de Minas Gerais objetivando a conversão em pecúnia de férias-prêmio, férias regulamentares e respectivo adicional, como aplicação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4786, em que reconhecida a inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 100/2007. O pedido foi julgado improcedente em duplo grau de jurisdição.



    Ressalta interposto recurso extraordinário a que foi negado seguimento com base nos Temas 916 e 1.239 da Repercussão Geral. O entendimento foi mantido em agravo regimental.



    Entende aplicável ao caso o Tema 551, em que reconhecido aos servidores temporários o direito ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional quando comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública.



    Pede, desse modo, a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à parte reclamante. 



    É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido.



    Põe-se em foco nesta reclamação inobservância da tese constante do Tema n. 551, assim redigida:



    Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.



    O acórdão reclamado, por sua vez, apoia-se sobre as seguintes considerações:



    Inicialmente, cumpre salientar que o Supremo Tribunal Federal vem decidindo acerca das contratações realizadas pela Administração Pública em desconformidade com o previsto na Constituição Federal para contratação de pessoal. 



    No julgamento do Tema nº 551, a Suprema Corte, ao analisar a possibilidade, ou não, de extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público, firmou a seguinte tese: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” 



    Na mesma linha, no julgamento do Tema nº 916, o Supremo Tribunal Federal discutiu acerca dos efeitos jurídicos das contratações por tempo determinado para atendimento de excepcional interesse público realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da CF, firmando a tese de que “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.” 



    Ademais, no julgamento do Tema nº 1.239, a Suprema Corte, ao apreciar matéria semelhante à sub judice, firmou a seguinte tese: “Não tem direito à indenização de férias prêmio o servidor estadual cujo vínculo com a Administração Pública, decorrente da Lei Complementar mineira nº 100/2007, foi declarado nulo, por inobservância dos princípios constitucionais que regem o ingresso no serviço público.” 



    No julgamento do referido tema, a Procuradoria-Geral da República opinou, para fins de repercussão geral, a fixação da tese de que o contratado pela Administração Pública, por instrumento considerado nulo pela não realização prévia de concurso público, possui direito apenas à retribuição salarial e aos depósitos no FGTS atinentes ao período de prestação de serviços, ainda que firmado nos moldes de contrato temporário, tendo em conta a constitucionalidade do art. 19-A da Lei 8.036/1990. 



    Evidencia-se que a concessão de férias-prêmio é um proveito destinado ao servidor efetivo, assim considerado aquele cuja investidura no cargo ou emprego decorre da aprovação em concurso público. Acrescenta que, mediante uma interpretação conforme a Constituição, outra não será a conclusão, a não ser de que o termo “função pública”, empregado no §4º do art. 31 da Constituição Estadual de 1989, não se aplica ao contrato temporário ou aos cargos comissionados e funções gratificadas. 



    Logo, ressalto que a situação dos servidores designados e posteriormente efetivados nos termos da Lei Complementar nº 100/2007, foi profundamente alterada com o advento do julgamento da ADI nº 4.876, que declarou inconstitucionais os incisos I, II, IV e V do art. 7º daquele diploma legal, e concluiu que é atentatória ao permissivo constitucional a concessão de férias-prêmio àqueles sucessivamente designados nos termos do art. 10, §1º, ‘a’, da Lei Estadual nº 10.254/1990 e “efetivados” sob a égide da Lei Complementar nº 100/2007. 



    A controvérsia na origem diz respeito aos efeitos jurídicos decorrentes da nulidade de contratação por afronta ao princípio constitucional da obrigatoriedade do concurso público. Por outro lado, os direitos reconhecidos no Tema 551 têm lugar quando (i) há expressa previsão legal ou contratual ou (ii) há desvirtuamento da contratação temporária, em razão de sucessivas renovações e/ou prorrogações. Nenhuma dessas situações ocorre no caso em apreço.



    Ausente, portanto, violação à autoridade da tese firmada no Tema 551.



    3. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação.



     



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente